Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-37.2020.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), RUBENS RODRIGUES DUTRA - CPF: 429.788.581-68 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA PELA MÉDIA. ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LEITURA NO PERÍODO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA REGULAR.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos da fatura do mês fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.112,63 (mil, cento e doze reais e sessenta e três centavos), com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta cobrança ilícita.

2. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não há qualquer irregularidade na cobrança realizada pela empresa Recorrente, tendo em vista que a UC se encontra instalada na Zona Rural e a leitura pela concessionária de energia elétrica é realizada a cada 90 dias.

3. Nos autos, restou comprovado que a última leitura realizada na UC do Recorrido foi em agosto/2019, com a leitura de 661 KW/H consumido, sendo que os meses seguintes foram pela média, enquanto, em fevereiro/2020, a empresa Recorrente procedeu como nova leitura, totalizando 1.619 KW/H.

4. Ademais, a leitura realizada na UC no mês 02/2020 revela pelo que consta no relógio, sendo que o valor pago nos meses anteriores foi menor que o realmente consumido.

5. Declaração da regularidade da cobrança é medida impositiva, ante a ausência de irregularidade no medidor.

6. Nesse sentido, sendo regular a cobrança realizada pela Recorrente, não subsiste a ocorrência de danos morais, tendo em vista que o ato configura exercício regular de direito.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos da fatura do mês fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.112,63 (mil, cento e doze reais e sessenta e três centavos), com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta cobrança ilícita.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com declarando a inexistência do débito e condenando empresa Recorrente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido em suas contrarrazões postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido postula a declaração de inexistência de débito da fatura do
mês de fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.112,63 (mil, cento e doze reais e sessenta e três centavos),

Ocorre que ao analisar a UC do Recorrido, verifico que trata-se de UC instalada em zona rural, em que a leitura é realizada a cada 90 (noventa) dias e, verifico que a última leitura realizada pela empresa Recorrente foi em agosto/2019, sendo realizado a leitura apenas pela média, portanto, o Recorrido beneficiou-se desse período de pagamento em valores abaixo do consumo efetivo.

Ademais, verifico que a leitura realizada em fevereiro de 2020, em 1.619 KW/H, reflete ao real valor que consta no medidor da UC do Recorrido, portanto, a cobrança ultimada pela Recorrente não é abusiva.

Nesse sentido, entendo que a cobrança ultimada pela Recorrente é regular, uma vez que o Recorrido beneficiou-se de pagamento pela média, em consumo inferior ao que efetivamente consumiu nos meses anteriores, sem a efetiva contraprestação.

Por tais considerações, entendo indevida a condenação em danos morais e a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021